Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-10.2013.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002757-10.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inspeção]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0943-02 (EMBARGANTE), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PRIORITÁRIO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto pela instituição financeira e manteve a sentença que a condenou a adotar medidas voltadas à acessibilidade e ao atendimento prioritário em suas agências bancárias, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto à pendência de produção de prova pericial requerida e deferida nos autos; (ii) saber se há omissão quanto à impossibilidade de cumprimento da determinação jurisdicional em razão do encerramento das atividades da agência bancária em Sorriso em novembro de 2020; e (iii) verificar se existe omissão referente à ilegalidade da condenação em dano moral coletivo e à ausência de readequação do valor.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da desnecessidade de produção de prova pericial, fundamentando que os relatórios do Oficial de Justiça e do Procon, dotados de fé pública, eram suficientes para a constatação das irregularidades, sendo prerrogativa do magistrado decidir sobre a conveniência e necessidade de produção de provas, conforme art. 370 do CPC.

4.

Quanto ao encerramento das atividades da agência bancária em Sorriso, o acórdão expressamente consignou que o provimento judicial possui eficácia de cunho coletivo, resguardando direitos e promovendo a reparação do dano moral coletivo sofrido pela comunidade, independentemente do encerramento específico daquela unidade.

5.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a possibilidade jurídica do dano moral coletivo, reconhecendo sua ocorrência na violação de direitos fundamentais de um grupo indeterminável de pessoas, e considerou o valor fixado proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da condenação.

6.

Os dispositivos legais e constitucionais foram adequadamente considerados na fundamentação do acórdão embargado, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais para que se considere haver o devido prequestionamento da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões controvertidas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, 370; Lei nº 10.048/00; Lei nº 10.741/03; Decreto nº 5.296/04; Lei nº 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 211/STJ.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra acórdão desta
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira
e manteve a decisão que a condenou a adotar medidas voltadas à acessibilidade e ao atendimento prioritário em suas agências bancárias, bem como ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo
.

O embargante aponta omissões no acórdão quanto:
(1) à pendência de produção de prova pericial requerida e deferida nos autos; (2) à impossibilidade de cumprimento da determinação jurisdicional em razão do encerramento das atividades da agência bancária
em Sorriso em novembro de 2020;
(3) à ilegalidade da condenação em dano moral coletivo e à ausência de readequação do valor
.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 8º, 369 e 370 do Código de Processo Civil; arts. 186 e 944 do Código Civil e art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão para afastar sua condenação.

Contrarrazões de Id. 272653876, onde o Ministério Público defende que os declaratórios não devem ser acolhidos, ante a ausência de qualquer vício a ser sanado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os
embargos de declaração
encontram previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material
.

No caso em apreço, verifica-se que a parte embargante
busca rediscutir o mérito da decisão proferida sob o pretexto de suprir omissões e contradições
que, de fato, não se fazem presentes no acórdão embargado, senão vejamos:

I. Da Suposta Omissão Quanto à Pendência de Produção de Prova Requerida e Deferida nos Autos

Quanto à alegada omissão acerca da pendência de produção de prova pericial, verifica-se que tal matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado,
não havendo qualquer omissão a ser sanada.

O acórdão foi explícito ao consignar que
"verifica-se dos autos que foram realizadas duas constatações na agência bancária do apelante, respectivamente pelo Oficial de Justiça e pelo Procon, que evidenciaram irregularidades no atendimento preferencial e na acessibilidade (ID 243305242, págs. 676-692)".

Ademais, a decisão colegiada foi expressa ao afirmar que
"tanto o trabalho realizado pelo Oficial de Justiça, dotado de fé pública, quanto a atuação do Fiscal do Procon, tornaram desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que as falhas na prestação do serviço impugnado foram devidamente constatadas"
.

A decisão ainda pontuou que
"é prerrogativa de o magistrado decidir sobre a conveniência e a necessidade de produção de provas, consoante o art. 370 do CPC, sendo destinatário desta e detendo ampla discricionariedade para seu juízo de valor".

Assim, verifica-se que
o acórdão claramente enfrentou a questão da desnecessidade de produção de prova pericial
, em razão da suficiência dos elementos probatórios já constantes dos autos, dotados de fé pública, que constataram as irregularidades objeto da ação.

Logo,
não há qualquer omissão a ser suprida quanto ao referido aspecto
.

II. Da Suposta Omissão a respeito do encerramento das atividades das agências bancárias em Sorriso em novembro de 2020.

No tocante à alegada omissão quanto à impossibilidade de cumprimento da determinação jurisdicional em razão do encerramento das atividades da agência bancária em Sorriso,
o acórdão embargado também não foi omisso quanto a este ponto.

É que acórdão expressamente consignou que
"consoante se extrai dos autos, desde 2013, com a concessão da tutela de urgência, o provimento jurisdicional busca resguardar direitos de acessibilidade e atendimento preferencial, sendo necessária a confirmação das obrigações em sentença definitiva para gerar efeitos vinculativos e permanentes. Até por que, ainda que tenha havido encerramento das atividades da agência de Sorriso em 2020, o provimento judicial possui eficácia de cunho coletivo, resguardando direitos e promovendo a reparação do dano moral coletivo sofrido pela comunidade" – sic.

Ao que se verifica, o Colegiado formou convicção no sentido de que, mesmo com o encerramento da agência bancária específica, a eficácia do provimento judicial permanece, em razão de sua natureza coletiva, pois visa não apenas impor obrigações de fazer específicas àquela agência, mas também confirmar e resguardar direitos coletivos de acessibilidade e atendimento preferencial, além da reparação de danos morais coletivos já sofridos pela comunidade.

Logo, o embargante, na realidade, demonstra mera irresignação com o entendimento adotado pelo colegiado, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Assim,
não há vício a ser suprido nesse tocante.

III. Da omissão quanto a ilegalidade da condenação em dano moral coletivo. Da ausência de readequação do valor.

Por fim, quanto à alegada omissão referente à ilegalidade da condenação em dano moral coletivo e à ausência de readequação do valor, constato igualmente que o acórdão enfrentou adequadamente tais questões, não havendo omissão a ser sanada.

O acórdão embargado, ao analisar o mérito da apelação, foi explícito ao consignar que:

"(...) Nesse trilhar, como bem delineado na sentença recorrida, o dano moral coletivo decorre de lesão a direitos fundamentais de um grupo indeterminável de pessoas, configurando-se quando são violados valores ou interesses sociais relevantes. No presente caso, a conduta do apelante afrontou o direito dos consumidores à acessibilidade e ao atendimento prioritário, direitos estes assegurados pelas Leis Federais nº 10.048/00 e 10.741/03, pelo Decreto nº 5.296/04 e pela Lei nº 8.078/90. Assim, a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais coletivos, encontra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta e do caráter pedagógico e compensatório da condenação, não havendo elementos que justifiquem a sua redução.(...)"

A decisão reconheceu a possibilidade jurídica do dano moral coletivo no caso concreto, fundamentando sua ocorrência na violação de direitos fundamentais de um grupo indeterminável de pessoas - consumidores que necessitam de acessibilidade e atendimento prioritário - e considerou o valor fixado proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da condenação.

É evidente, portanto, que o acórdão enfrentou a questão da possibilidade jurídica e da quantificação do dano moral coletivo,
não havendo qualquer omissão a ser sanada.

IV. Do prequestionamento

No que tange ao prequestionamento pretendido pelo embargante, ressalto que os dispositivos legais e constitucionais mencionados, quais sejam, arts. 8º, 369 e 370 do Código de Processo Civil; arts. 186 e 944 do Código Civil e art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal, foram adequadamente considerados na fundamentação do acórdão embargado, ainda que não expressamente citados, tendo em vista que a decisão colegiada analisou detidamente as questões relativas à necessidade de produção de provas, à responsabilidade civil e à fixação da indenização por dano moral coletivo, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É
desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais para que se considere haver o devido prequestionamento da matéria
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, sintetizado na Súmula nº 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo").

Por fim, ressalto que, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025